Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-30.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801245-30.2023.8.14.0070

APELANTE: ANA MARIA CORREA PINTO, MARCOS BRABO DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS SUFICIENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcos Brabo da Luz e Ana Maria Correa Pinto contra sentença que os condenou, respectivamente, a cinco anos e dez meses e a quatro anos e dois meses de reclusão, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). As defesas alegam insuficiência de provas, requerem absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas, dada a alegada contradição nos depoimentos dos policiais; (ii) se a pena deve ser reduzida, com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; (iii) se a pena de multa da apelante Ana Maria Correa Pinto deve ser reduzida

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são válidos como meio de prova, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos nos autos, como a confissão, laudos periciais e apreensão de grande quantidade de drogas e equipamentos usados para preparo do entorpecente.

4. A condenação encontra respaldo em provas suficientes de materialidade e autoria, incluindo a confissão da apelante Ana Maria Correa Pinto, a apreensão de cocaína e oxi em quantidade significativa e a presença de prensa hidráulica de grande porte, utilizada na preparação das drogas.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, considerando a natureza nociva da droga apreendida e o exame negativo da culpabilidade, pois o apelante Marcos Brabo da Luz voltou a traficar, tão logo deixou a casa penal, com autorização para trabalho externo.

6. A fração de redução de pena pela minorante do tráfico privilegiado foi corretamente estabelecida no patamar mínimo, diante das circunstâncias do caso, que indicam envolvimento em atividade de tráfico em larga escala.

7. Mantida a pena corporal da apelante Ana Maria Correa Pinto, não há fundamento para a redução da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há fundamentação concreta baseada nos vetores do art. 59 do CP.

3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode considerar a quantidade e natureza da droga apreendida, podendo ser reduzida ou afastada em casos de tráfico de grande escala.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo

e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS BRABO DA LUZ
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, bem como
ANA MARIA CORREA PINTO
, descontente com a condenação a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante
MARCOS BRABO DA LUZ
requereu sua absolvição por insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada unicamente na declaração dos policiais que participaram da prisão em flagrante. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em dois terços, alegando que a quantidade da droga não deve ser usada como parâmetro na modulação da fração de redução. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Por sua vez, a defesa da apelante
ANA MARIA CORREA PINTO
requereu sua absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a condenação estaria baseada apenas nos contraditórios depoimentos dos policiais, sem que tenha havido a prática de atos de mercância. No que tange à dosimetria, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a valoração equivocada da natureza da droga. Requereu a fixação da minorante do tráfico privilegiado em dois terços, alegando que a quantidade da droga não pode ser usada na escolha da fração de diminuição. Ainda requereu a redução da pena de multa. Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo de
MARCOS BRABO DA LUZ
e pelo parcial provimento da apelação de
ANA MARIA CORREA PINTO,
tão somente para que seja reduzida a pena base imposta à ré.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de março de 2023, por volta das 10hs, após denúncia anônima e diligência em campo que evidenciaram fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, uma Equipe da Polícia Civil, procedeu a prisão em flagrante dos nacionais ANA MARIA CORREA PINTO; DAILANE CARNEIRO E SILVA; FILIPE CASTRO DA SILVA E MARCOS BRABO DA LUZ, que GUARDAVAM/TINHAM EM DEPÓSITO/PREPARAVAM/PRODUZIAM 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À COCAÍNA ( PESANDO O TOTAL DE 935,0 GRAMAS); 04 (QUATRO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A OXI - DERIVADO DA COCAÍNA (PESANDO O TOTAL DE 1.385,0 GRAMAS), UMA PRENSA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS, ALÉM DE OUTROS OBJETOS, CONFORME DESCRITO AO SUL, fato ocorrido em uma residência particular situada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2091, Bairro Aviação, nesta cidade. As substâncias entorpecentes encontradas com os denunciados, são capazes de causar dependência física e química, assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta, na data ao norte, a Polícia Civil tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima que, em uma residência situada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 2091, ocorria venda de entorpecentes, ao chegarem no local, para apurar a veracidade dos fatos, a equipe policial visualizou o nacional MARCOS BRABO (conhecido da polícia por outras prisões relacionadas ao tráfico de drogas), o qual carregava um volume por dentro da camisa, na ocasião, ao perceber a presença dos agentes de segurança pública, MARCOS correu para o interior da residência. Diante da atitude suspeita de que na residência estivesse efetivamente ocorrendo crime, os policiais decidiram adentrar no imóvel, para realizar abordagem do suspeito. Os Policiais Civis ressaltaram ainda, forte odor, típico de drogas, que vinha do interior da residência. Ao adentrarem no imóvel, os agentes de segurança pública flagram os nacionais FELIPE CASTRO DA SILVA; DAILANE CARNEIRO E SILVA e ANA MARIA CORREA PINTO e MARCOS BRABO DA LUZ, que estavam reunidos em um cômodo da casa, manuseando substâncias entorpecentes e apetrechos para preparação da droga, além disso, foi encontrado no interior da residência, uma prensa industrial, com capacidade para 15 toneladas, que provavelmente seria utilizada no processo de fabricação das drogas. Conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (Id. 91054002 - Pág. 8), no interior do imóvel citado, foram encontradas: 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES ANÁLOGA A COCAÍNA; 04 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A OXI (DERIVADO DA COCAÍNA), UMA PRENSA COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 160 FAN, PLACA QEE-5365; UM FOGÃO DA MARCA ATLAS; UM TELEVISOR DA MARCA TCL; UM APARELHO CELULAR SAMSUNG MODELO GALAXY A30; UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA MOTO E 40 E UM APARELHO CELULAR DA MARCA IPHONE. O Laudo de Definitivo de Análise de Drogas (anexo), atestou que as substâncias testaram positivo para COCAÍNA com o seguinte peso: 04 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA PESANDO O TOTAL DE 1.385,0 G (UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO GRAMAS) E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES ANÁLOGA A COCAÍNA, PESANDO O TOTAL DE 935,0 G (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS). Em sede policial, ANA MARIA CORREA PINTO confessou os fatos a si imputados, afirmo que toda droga era sua; DAILANE CARNEIRO E SILVA confirmou que alugou a residência em que as drogas estavam junto com ANA, entretanto, alegou não saber como a droga chegou na residência; FELIPE CASTRO DA SILVA negou os fatos a si imputados; MARCOS BRABO DA LUZ, confirmou que foram encontras substâncias entorpecentes na calça que vestia, mas alegou que a calça não era sua e que todas as drogas apreendidas pertenciam a ANA. Em que pese as declarações dos acusados, que claramente tentaram atribuir a conduta criminosa unicamente a nacional ANA, pessoa que possui filhos menores, a imputação feita aos acusados nesta peça é corroborada pelos indícios de autoria e materialidade, consubstanciados no depoimento das testemunhas, Policiais Civis, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e Laudo Toxicológico Provisório e Definitivo, entre outros elementos constantes dos autos. As circunstâncias em que se deu a prisão dos acusados e apreensão dos objetos ao norte, sendo: grande quantidade de substâncias entorpecentes, prensa utilizada para preparo das substâncias e o flagrante dos acusados no momento em que manuseavam as substâncias entorpecentes, evidenciam tratar-se de típico caso de tráfico de drogas com associação de pessoas. Com essas condutas, os denunciados são passíveis de receber sanções penais punitivas, por incidirem nas condutas típicas e antijurídicas descritas dos ARTS. 33 e 35 CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, observa-se que foram interpostos
dois recursos
, sendo um para cada réu.
Todavia, embora tenha apresentado razões em separado, a defesa dos réus suscitou basicamente os mesmos fundamentos. Por esta razão, tais

alegações serão enfrentadas conjuntamente neste voto.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Ambos os réus requereram a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação estaria baseada apenas nos
contraditórios depoimentos dos policiais
e não haveria prova da prática de atos de mercância.
Entretanto, analisando os autos, constata-se que o pleito da defesa não merece acolhimento.

Deveras, a materialidade do crime encontra-se provada por exame pericial, o qual atestou a presença da substância “cocaína” no material mantido em depósito pelos apelantes (fl. 384). Há foto da droga apreendida na residência dos réus, totalizando 1.393,0 gramas de oxi e 938,0 gramas de cocaína (fl. 60/61), além da foto de uma
prensa usada para fracionar a droga
, com capacidade para
15 toneladas
(fl. 66).

No que tange a autoria, os policiais que realizaram a prisão em flagrante

declararam que receberam denúncia anônima de que o apelante Marcos Brabo da Luz teria alugado uma casa com a finalidade de desenvolver o tráfico de drogas e que estaria frequentando esse imóvel com frequência, a despeito de estar em monitoramento eletrônico. Após a realização de campana, os policiais se depararam com a chegada do referido recorrente, portando um volume suspeito em na roupa. Detectado um forte odor de entorpecente exalando do imóvel, a polícia resolveu realizar uma busca, quando descobriu que ali era mantido em deposito uma grande quantidade de cocaína e oxi, além de apetrechos usados para embalar a substância, como uma prensa hidráulica. Vejamos:

Testemunha
Elias Baia Ferreira:

“[...] declarou terem recebido denúncia no sentido de que o acusado Marcos Brabo havia alugado uma casa no bairro da aviação para a prática do tráfico de drogas; ainda segundo a denúncia anônima, o acusado Marcos que estava de tornozeleira eletrônica estaria indo com bastante frequência no imóvel alugado. Que foi realizada campanha no imóvel objeto da denúncia, momento que Marcos foi visto chegando no local, em motocicleta e com um volume sobre sua roupa. Que devido a tais circunstâncias, bem como o fato de Marcos já ser conhecido da polícia, por seu envolvimento em crime, a equipe policial resolveu entrar no imóvel; que Marcos ainda tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi impedido. Que dentro do imóvel encontravam os demais acusados e, no quarto específico, havia uma pensa hidráulica e uma quantidade de substância tipo COCAINA. Com MARCOS foi encontrada substância entorpecente em revista pessoal. Também foi encontrada substância entorpecente com FELIPE, sendo uma pedra de oxi. Que tiveram conhecimento que a acusada Dailane estava se relacionando com Marcos o qual era responsável pelo pagamento do aluguel do imóvel, objeto da diligência policial. Que Dailane estava residindo no imóvel juntamente com a acusada Ana Maria, sendo que esta se relacionava com o acusado Felipe. Que a prensa apreendida é utilizada para grande quantidade de drogas, e serve para compactar maconha e quebrar pedra de oxi. Que essa é a segunda prensa apreendida com MARCOS BRABO. Que os acusados já vinham sendo citados em outras investigações da polícia. Que a prensa tinha capacidade para cinco toneladas. Que o depoente entrou em todos os cômodos da residência e que, no local, não existiam materiais próprios de salão de beleza (cabelo e unha), que com exceção de MARCOS, os demais acusados estavam dentro da residência; que no bolso da bermuda de FELIPE foi encontrada uma pedra de oxi. Que as denúncias anônimas sobre a traficância no local, não citava nomes, mas dizia que os suspeitos seriam 2 mulheres e 2 homens. [...]” (SIC)

Testemunha
Antônio José Farias Nonato:

“[...] relatou ter participado da prisão dos acusados. Que receberam denúncias sobre a movimentação intensa na residência objeto da diligência. Que tiveram informações que um dos moradores da residência (objeto da denúncia) estaria com tornozeleira eletrônica,. Que as denúncias também informaram sobre a entrega de um grande objeto no local, com características de uma prensa. Quem a equipe policial montou várias campanas no local, que visualizaram ZÉ BALABA (MARCOS BRABO) entrando na residência com um volume. Que a porta da residência ficou aberta, momento em que se aproximaram do local, ato contínuo, o acusado Marcos tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi impedido por policiais. Que na entrada da residência sentiram forte odor de entorpecente, motivo pelo qual entraram no imóvel e de imediato visualizaram, no quatro do lado direito, grande quantidade de substância semelhante a oxi, bem como uma prensa e apetrechos para embalar substâncias entorpecentes. Que em busca pessoal, foi encontrada uma pedra grande de oxi com MARCOS BRABO. Que não se recorda se foram encontradas substâncias entorpecentes com FELIPE. Que no momento, também estavam na residência as nacionais DAILANE e ANA MARIA, que aparentemente seriam namoradas de MARCOS e FELIPE. Que a campana foi feita durante alguns dias, mas decidiram realizar abordagem na data dos fatos, em razão de MARCOS (ZÉ BALABA), ter chegado no local com um objeto volumoso. Que a prensa apreendida na residência dos acusados possui duas funções, de compactar maconha e quebrar pedra de oxi. [...]” (SIC)

Testemunha
Denilson da Silva Bitencourt:

“[...] declarou no mesmo sentido das testemunhas acima, narrando que receberem várias denúncias sobre movimentação estranha na residência dos acusados, sendo que havia uma pessoa suspeita usando tornozeleira eletrônica. Que realizaram campanas no local, tendo em uma dessas diligências visualizado MARCOS chegar no imóvel, objeto da denúncia com um volume grande, razão pela qual, decidiram fazer abordagem. Que MARCOS tentou fugir, mas foi cercado e detido. Que perceberam forte odor de oxi na residência. Ato contínuo, decidiram entrar, sendo encontrado grande quantidade de drogas, prensa hidráulica e apetrechos para o tráfico. Que o depoente fez a revista pessoal em Marcos, na sala, sendo encontrado no bolso dele uma pedra grande de oxi. Que revistou Felipe, mas com este nada foi encontrado. Ainda, em diligências pelo imóvel, a equipe policial encontrou em um quarto uma grande quantidade de droga e apetrechos, bem como uma prensa hidráulica. Que MARCOS já foi preso em outra operação da policial, também com uma prensa. Que teve conhecimento que Felipe se relacionava com uma das acusadas. Que foi a primeira vez que participou da prisão de Felipe. Que o imóvel foi alugado a pouco tempo, mas havia intensa movimentação [...]” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica
prova da parcialidade do agente
. Cito os precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Há, ainda, a própria confissão da apelante
Ana Maria Correa Pinto
, a qual confirmou a propriedade da droga e dos
apetrechos apreendidos
, afirmando que o corréu
Marcos Brabo da Luz
teria lhe feito a

proposta ilícita, tão logo deixou o sistema

penal.

Outrossim, é irrelevante a comprovação efetiva de atos de mercância para tipificação do tráfico de drogas.
Sabe-se que basta que o agente pratique quaisquer verbos do tipo como “trazer consigo” ou “ter em depósito” para incorrer no mencionado crime.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Por fim, com relação a alegação de inexistência de prova da traficância, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também não assiste razão à defesa.
Primeiro, porque as instâncias anteriores concluíram que o conjunto probatório evidenciou a ocorrência do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como que a droga era destinada à venda, dadas as circunstâncias, e desconstituir tal conclusão demandaria uma reanálise das provas do processo, inviável em sede de recurso especial. Segundo, porque foram apreendidos 35,40g de cocaína, quantidade bastante relevante, que estavam acondicionados em "sacolés". Terceiro, porque para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não precisando ficar comprovada necessariamente a mercancia da substância. Ou seja, ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo art. 33 poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de "trazer consigo" ou "ter em depósito".
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

Como se vê, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. De fato, diante do farto acervo probatório demonstrado acima,
pequenas contradições
nos depoimentos dos policiais não têm o condão de, por si só, levar a

absolvição dos apelantes.

Condenação mantida.

DA DOSIMETRIA

Os dois apelantes pugnaram pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação da minorante em dois terços. A defesa de
Ana Maria Pinto
ainda requereu a redução da
pena

de

multa
.

Sem delongas, não assiste razão ao pleito.

Analisando os autos, constata-se que na pena inicial do apelante
Marcos Brabo da Luz
foram valoradas negativamente a
culpabilidade
e a
natureza da droga
. Quanto a
recorrente
Ana Maria Correa Pinto
apenas a natureza da droga foi valorada negativamente. Nos dois casos, o julgador se utilizou de fundamentação idônea, pois levou em conta a nocividade do entorpecente apreendido e o fato do recorrente
Marcos Brabo da Luz
ter voltado a traficar drogas, tão logo
beneficiado com a saída da casa penal
para trabalho externo.

Ora, havendo vetores judiciais negativos, o julgador estava autorizado a afastar-se da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a
aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação
da
pena-base
acima do
mínimo legal”.

Logo, mantenho a pena-base originalmente fixada.

No que tange à minorante do tráfico de drogas, observa-se que o magistrado foi extremamente generoso no exame do caso concreto. Com efeito, além da apreensão de mais de
dois quilos de cocaína
, os apelantes detinham uma
prensa hidráulica
, de caráter
industrial
, com capacidade para
quinze toneladas
, a qual era
empregada para

quebrar e compactar grandes

quantidades de oxi.

Em verdade, uma análise rigorosa da lei e do contexto factual seria suficiente para afastar por completo a minorante do tráfico privilegiado. Mas, diante da proibição de
reformatio in pejus,
a opção do magistrado pela menor fração de diminuição acaba representando o
mínimo aceitável
para se reprimir um crime deste jaez.

Desta feita, mantenho a fração de redução fixada.

Inalterada a pena corporal aplicada para a ré
Ana Maria Correa Pinto
,
não há que se
falar
na
redução
da pena de
multa.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

nego provimento ao apelo, nos

exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025